Tribunal: TJES
Processo: 5022257-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022257-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogados do(a) IMPETRANTE: ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204, LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, LUIZ MONICO COMERIO - ES10844, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO RECEPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que decretou prisão preventiva no âmbito de procedimento investigatório destinado à apuração de supostos crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, relacionados ao comércio cafeeiro.

A impetração sustentou ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da custódia cautelar, utilização de fundamentação genérica e coletiva para justificar o periculum libertatis, além de condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi inicialmente deferida para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, incluindo fiança e monitoração eletrônica. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, com cassação da liminar anteriormente deferida.

O voto relator concedia parcialmente a ordem, ratificando a liminar deferida. Contudo, o voto divergente sagrou-se vencedor, por maioria, para denegar a ordem, revogar a liminar anteriormente deferida e restabelecer os efeitos do decreto de prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, individualizada e compatível com o art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a contemporaneidade do risco cautelar poderia ser afastada pela referência a elementos investigativos pretéritos; (iii) saber se as buscas, apreensões e bloqueios patrimoniais eliminaram o risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados no decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal. No caso, a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, pois indicou o papel funcional atribuído ao paciente na estrutura investigada.

O decreto prisional apontou que o paciente exerceria função de corretor e gestor de “laranjas”, responsável pela operação de empresas utilizadas como “noteiras” internas do grupo, atuando como elo entre produtores de café sem nota fiscal e atacadistas que necessitariam de documentação fiscal falsa.

A imputação cautelar descreveu domínio de engrenagem operacional sensível, mediante uso de empresas de fachada, documentos fiscais ideologicamente falsos e pessoas vulneráveis formalmente vinculadas ao esquema, circunstâncias que indicam risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

Em investigações de criminalidade econômica estruturada, a contemporaneidade do risco cautelar não deve ser aferida exclusivamente pela data de interceptações ou de atos isolados, mas também pela permanência da engrenagem, estabilidade dos vínculos, domínio operacional, capacidade de rearticulação e dificuldade própria de apuração.

A alegação de que os fatos mais relevantes remontariam a 2022 não afasta, por si só, a contemporaneidade da custódia, pois o contexto investigativo atribui ao paciente função estratégica na criação, substituição e operação de empresas utilizadas para fraude fiscal, inclusive com possível reativação ou substituição de empresas “noteiras” quando bloqueadas pela fiscalização.

O habeas corpus não comporta ampla dilação probatória nem exame antecipado da responsabilidade penal, bastando, em juízo cautelar, a verificação de fundamentação concreta, individualizada e compatível com as hipóteses legais do art. 312 do CPP.

As buscas, apreensões e bloqueios patrimoniais, embora relevantes, não eliminam o perigo cautelar, especialmente diante de investigação envolvendo rede empresarial, terceiros interpostos, documentos fiscais, relações comerciais, dados contábeis e pessoas vulneráveis, cenário no qual o domínio operacional atribuído ao paciente pode permitir orientação de terceiros, reconstrução de vínculos empresariais e ocultação de elementos ainda não integralmente compreendidos.

A inexistência de violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita declarada, não neutralizam fundamentos concretos da custódia preventiva quando presentes elementos idôneos de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Não se constatou excesso de prazo, pois a investigação apresenta complexidade manifesta, com pluralidade de investigados, suposta organização criminosa, empresas de fachada, fluxo financeiro, documentos fiscais e possível lavagem de capitais, inexistindo demonstração de desídia estatal ou demora irrazoável.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes no caso concreto, pois a atuação imputada envolveria articulação indireta, uso de terceiros, empresas interpostas e conhecimento técnico-operacional, condutas de difícil fiscalização permanente no ambiente empresarial e fiscal.

A custódia preventiva deve prevalecer sobre medidas menos gravosas quando presentes fundamentos concretos, individualizados e contemporaneamente relevantes, especialmente diante de papel central atribuído ao paciente, risco de reiteração, possibilidade de recomposição de estruturas societárias fraudulentas e risco à instrução criminal.

Não houve citação de precedente específico no voto vencedor. O relatório mencionou a Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal apenas para submissão do feito em mesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada, por maioria, com revogação da liminar anteriormente deferida e restabelecimento dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem em caso de fatos novos ou alteração relevante do quadro cautelar.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 312; art. 319.

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula n. 431.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022257-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO RECEPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que decretou prisão preventiva no âmbito de procedimento investigatório destinado à apuração de supostos crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, relacionados ao comércio cafeeiro.

A impetração sustentou ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da custódia cautelar, utilização de fundamentação genérica e coletiva para justificar o periculum libertatis, além de condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi inicialmente deferida para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, incluindo fiança e monitoração eletrônica. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, com cassação da liminar anteriormente deferida.

O voto relator concedia parcialmente a ordem, ratificando a liminar deferida. Contudo, o voto divergente sagrou-se vencedor, por maioria, para denegar a ordem, revogar a liminar anteriormente deferida e restabelecer os efeitos do decreto de prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, individualizada e compatível com o art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a contemporaneidade do risco cautelar poderia ser afastada pela referência a elementos investigativos pretéritos; (iii) saber se as buscas, apreensões e bloqueios patrimoniais eliminaram o risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados no decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal. No caso, a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, pois indicou o papel funcional atribuído ao paciente na estrutura investigada.

O decreto prisional apontou que o paciente exerceria função de corretor e gestor de “laranjas”, responsável pela operação de empresas utilizadas como “noteiras” internas do grupo, atuando como elo entre produtores de café sem nota fiscal e atacadistas que necessitariam de documentação fiscal falsa.

A imputação cautelar descreveu domínio de engrenagem operacional sensível, mediante uso de empresas de fachada, documentos fiscais ideologicamente falsos e pessoas vulneráveis formalmente vinculadas ao esquema, circunstâncias que indicam risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

Em investigações de criminalidade econômica estruturada, a contemporaneidade do risco cautelar não deve ser aferida exclusivamente pela data de interceptações ou de atos isolados, mas também pela permanência da engrenagem, estabilidade dos vínculos, domínio operacional, capacidade de rearticulação e dificuldade própria de apuração.

A alegação de que os fatos mais relevantes remontariam a 2022 não afasta, por si só, a contemporaneidade da custódia, pois o contexto investigativo atribui ao paciente função estratégica na criação, substituição e operação de empresas utilizadas para fraude fiscal, inclusive com possível reativação ou substituição de empresas “noteiras” quando bloqueadas pela fiscalização.

O habeas corpus não comporta ampla dilação probatória nem exame antecipado da responsabilidade penal, bastando, em juízo cautelar, a verificação de fundamentação concreta, individualizada e compatível com as hipóteses legais do art. 312 do CPP.

As buscas, apreensões e bloqueios patrimoniais, embora relevantes, não eliminam o perigo cautelar, especialmente diante de investigação envolvendo rede empresarial, terceiros interpostos, documentos fiscais, relações comerciais, dados contábeis e pessoas vulneráveis, cenário no qual o domínio operacional atribuído ao paciente pode permitir orientação de terceiros, reconstrução de vínculos empresariais e ocultação de elementos ainda não integralmente compreendidos.

A inexistência de violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita declarada, não neutralizam fundamentos concretos da custódia preventiva quando presentes elementos idôneos de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Não se constatou excesso de prazo, pois a investigação apresenta complexidade manifesta, com pluralidade de investigados, suposta organização criminosa, empresas de fachada, fluxo financeiro, documentos fiscais e possível lavagem de capitais, inexistindo demonstração de desídia estatal ou demora irrazoável.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes no caso concreto, pois a atuação imputada envolveria articulação indireta, uso de terceiros, empresas interpostas e conhecimento técnico-operacional, condutas de difícil fiscalização permanente no ambiente empresarial e fiscal.

A custódia preventiva deve prevalecer sobre medidas menos gravosas quando presentes fundamentos concretos, individualizados e contemporaneamente relevantes, especialmente diante de papel central atribuído ao paciente, risco de reiteração, possibilidade de recomposição de estruturas societárias fraudulentas e risco à instrução criminal.

Não houve citação de precedente específico no voto vencedor. O relatório mencionou a Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal apenas para submissão do feito em mesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada, por maioria, com revogação da liminar anteriormente deferida e restabelecimento dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem em caso de fatos novos ou alteração relevante do quadro cautelar.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 312; art. 319.

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula n. 431.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para divergir
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar voto divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS
, face ao possível constrangimento ilegal atribuído à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, no âmbito da Representação por Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens e Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público de 1º grau
(
5015218-20.2025.8.08.0030
)
, ori
ginário
do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n° 09/2023 - GAMPES n° 2023.0010.5979-09 –
Operação Recepa -
e instaurado para apurar crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na qual restou constatado “que os investigados teriam estruturado diversos centros de controle de emissão de notas fiscais falsas, por meio da criação de empresas de fachada destinadas a fraudar a tributação do ICMS, ocultar a verdadeira origem do café comercializado e dificultar seu rastreamento, movimentando expressivos valores de forma ilícita”.

Em sua exordial (ID
17597421
), o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e padece de ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos em apuração remontam ao ano de 2022, inexistindo qualquer elemento concreto superveniente que justifique a necessidade da medida extrema em dezembro de 2025.

Alega, também, que o juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica e coletiva para justificar o
periculum libertatis
, deixando de individualizar a conduta e o risco específico atribuído ao paciente, o que violaria o disposto no artigo 312 e no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Aduziu, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculos familiares sólidos, atividade lícita, ausência de qualquer histórico de crimes com violência ou grave ameaça).

Nesse contexto, pugna pela revog
ação d
a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi inicialmente deferido
(
ID
17637855
)
, datada de 19/12/2025,
no sentido de
revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por um conjunto de medidas cautelares diversas, incluindo fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e monitoração eletrônica.

A autoridade coatora prestou informações
(ID
18451134
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer subscrito pelos integrantes do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2 (ID
19016435
), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vi
tória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que decretou prisão preventiva no âmbito de procedimento investigatório, destinado à apuração de supostos crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, relacionados ao comércio cafeeiro.

O eminente Relator concede parcialmente a ordem, ratificando liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Com a devida vênia, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata dos delitos. Ao revés, aponta elementos concretos relacionados ao papel funcional atribuído ao paciente dentro da estrutura investigada.

Segundo consta do decreto prisional transcrito na impetração, DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS exerceria função de corretor e gestor de “laranjas”, responsável por operar empresas utilizadas como “noteiras” internas do grupo, atuando como elo entre produtores com café físico, sem nota fiscal, e atacadistas que necessitariam de documento fiscal falso.

A decisão também registra que caberia ao paciente selecionar CNPJs destinados a assumir o risco fiscal, providenciar interpostas pessoas, arregimentar indivíduos, sem capacidade econômica para figurarem formalmente em empresas de fachada, gerenciar pessoas jurídicas fraudulentas e manipular documentos fiscais.

Tais circunstâncias, em juízo cautelar, revelam papel de acentuada relevância operacional.

Não se trata, portanto, de investigado periférico.

A imputação cautelar aponta domínio de engrenagem operacional sensível, fundada no uso de empresas de fachada, documentos fiscais ideologicamente falsos e pessoas vulneráveis formalmente vinculadas ao esquema.

Esse quadro autoriza a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

A organização criminosa supostamente investigada não se exauria em ato isolado. A estrutura descrita teria caráter empresarial, reiterado e sofisticado, voltado à emissão de notas fiscais falsas, ocultação da origem de mercadorias, fraude de ICMS e movimentação de valores expressivos.

Nesse contexto, a periculosidade cautelar não decorre apenas da gravidade do tipo penal, mas do modo de execução, da divisão de tarefas, da utilização de interpostas pessoas, da reiteração operacional e do potencial de recomposição da estrutura ilícita.

A contemporaneidade, por sua vez, deve ser examinada com prudência.

É certo que a prisão preventiva exige fatos atuais ou contemporâneos. Contudo, a contemporaneidade não pode ser aferida apenas pela data de interceptações telefônicas isoladas. Em investigações de criminalidade econômica estruturada, a aferição do risco cautelar deve considerar permanência da engrenagem, estabilidade dos vínculos, domínio operacional, capacidade de rearticulação e dificuldade própria de apuração.

A defesa sustenta que os elementos mais relevantes remontam a 2022 e que a prisão somente foi decretada em 2025. Todavia, a decisão combatida não se apoia em fato remoto desconectado de risco presente, mas em contexto investigativo que atribui ao paciente função estratégica na criação, substituição e operação de empresas utilizadas para fraude fiscal.

Além disso, o Ministério Público, conforme narrado na própria impetração, apontou que o paciente participaria diretamente da criação, reativação e substituição de empresas noteiras, sempre que bloqueadas pela fiscalização, circunstância que evidenciaria capacidade de recomposição da estrutura criminosa, habitualidade delitiva e risco de reiteração.

Em sede de
habeas corpus
, não cabe promover ampla incursão probatória para aferir, de forma definitiva, a veracidade de cada elemento investigativo.

Basta verificar se o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, individualizada e compatível com as hipóteses legais do art. 312 do CPP.

Esse requisito, a meu sentir, está presente.

Também não convence o argumento de que buscas, apreensões e bloqueios teriam eliminado todo risco à instrução criminal ou à ordem pública.

Tais medidas, embora relevantes, não esgotam o perigo cautelar. A investigação envolve suposta rede composta por empresas, terceiros formalmente interpostos, documentos fiscais, relações comerciais, dados contábeis e pessoas aliciadas. O paciente, segundo a decisão impugnada, deteria conhecimento operacional dessas engrenagens.

Esse domínio funcional cria risco concreto de interferência, inclusive pela possibilidade de orientação de terceiros, pressão sobre pessoas vulneráveis, reconstrução de vínculos empresariais e ocultação de elementos ainda não integralmente compreendidos pela investigação.

A prova documental já apreendida reduz riscos. Não os elimina.

Também não se pode afirmar, com segurança própria de cognição exauriente, que eventual baixa cadastral de empresas, inexistência de execução fiscal ou ausência de relação comercial direta com determinada pessoa jurídica afastem os fundamentos da prisão preventiva.

Esses pontos dizem respeito ao mérito da imputação, à suficiência probatória e à tipicidade de condutas específicas. Devem ser examinados no momento processual adequado, sob contraditório pleno.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória ampla. Menos ainda para substituir juízo cautelar fundado em elementos concretos por exame antecipado de responsabilidade penal.

A inexistência de violência ou grave ameaça também não impede a custódia preventiva.

Crimes econômicos complexos podem justificar prisão cautelar quando praticados mediante organização criminosa, divisão de tarefas, uso de empresas de fachada, manipulação documental e expressivo dano à ordem econômica. A gravidade concreta do modus operandi, somada ao papel atribuído ao paciente, basta para evidenciar risco que ultrapassa reprovação abstrata da conduta.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita declarada, merecem consideração, mas não possuem força para neutralizar fundamentos concretos da custódia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que tais predicados, não impedem prisão preventiva quando presentes elementos idôneos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Também não identifico, por ora, excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem.

A investigação apresenta complexidade manifesta, com pluralidade de investigados, suposta organização criminosa, empresas de fachada, fluxo financeiro, documentos fiscais e possível lavagem de capitais. A necessidade de análise pormenorizada do acervo probatório não revela, isoladamente, constrangimento ilegal.

O excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético. Exige aferição concreta de desídia estatal ou demora irrazoável. No caso, não se demonstra inércia injustificada capaz de superar, neste momento, a necessidade cautelar reconhecida na origem.

A substituição por medidas cautelares diversas também não se mostra suficiente.

A proibição de contato, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, fiança e suspensão de atividades econômicas podem funcionar em hipóteses nas quais o risco seja residual ou periférico.

Aqui, contudo, a decisão aponta atuação baseada justamente em articulação indireta, uso de terceiros, empresas interpostas e conhecimento técnico-operacional.

As medidas cautelares diversas dependeriam, na prática, de fiscalização permanente de condutas de difícil detecção, especialmente no ambiente empresarial e fiscal. Tal circunstância reduz capacidade preventiva dessas providências.

Não se trata de negar relevância ao art. 319 do CPP. Trata-se de reconhecer que, no caso concreto, as cautelares alternativas não resguardam de forma suficiente a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal.

A prisão preventiva, embora excepcional, não é vedada. Quando presentes fundamentos concretos, individualizados e contemporaneamente relevantes, a custódia deve prevalecer sobre medidas menos gravosas.

No caso, o decreto prisional descreve papel central do paciente, aponta risco de reiteração, risco de recomposição de estruturas societárias fraudulentas e risco à instrução, especialmente diante da alegada atuação sobre pessoas vulneráveis formalmente utilizadas no esquema.

Esses fundamentos são idôneos.

Por tais razões, com a máxima vênia ao eminente Relator, divirjo para denegar a ordem de
habeas corpus
, revogar a liminar anteriormente deferida e restabelecer os efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham fatos novos, ou alteração relevante do quadro cautelar.

Caso seja o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, devendo constar como data limite para cumprimento 30/12/2042.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS
, face ao possível constrangimento ilegal atribuído à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, no âmbito da Representação por Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens e Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público de 1º grau (5015218-20.2025.8.08.0030), originário do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n° 09/2023 - GAMPES n° 2023.0010.5979-09 – Operação Recepa - e instaurado para apurar crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na qual restou constatado “que os investigados teriam estruturado diversos centros de controle de emissão de notas fiscais falsas, por meio da criação de empresas de fachada destinadas a fraudar a tributação do ICMS, ocultar a verdadeira origem do café comercializado e dificultar seu rastreamento, movimentando expressivos valores de forma ilícita”.

A controvérsia central a ser dirimida por este Colegiado consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente em substituição à prisão preventiva, ratificando a decisão liminar proferida no ID 17637855.

Ao analisar a questão, verifico que os argumentos trazidos pela defesa, somados à evolução do cenário fático-processual, justificam a concessão parcial da ordem, nos exatos termos em que a liminar foi deferida.

Isso porque, é fundamental reconhecer que a decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente (ID 17597432) estava amparada em elementos concretos que apontavam para a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O decreto prisional detalhou a suposta participação do paciente como peça-chave no esquema, atuando como corretor e gestor de ‘laranjas’ e responsável por operar as empresas AGROLIN, D R Filho e R & R, utilizadas como ‘noteiras’ internas do grupo.

A autoridade coatora destacou que o paciente atuaria como elo entre produtores sem nota e atacadistas, selecionando sociedades empresárias para assumirem riscos fiscais, arregimentando pessoas vulneráveis para figurarem como sócios de fachada. Tais fundamentos, somados à
expertise
demonstrada na manipulação de documentos fiscais e ao vulto financeiro das operações (prejuízo estimado em R$ 430 milhões de ICMS), justificaram, em um primeiro momento, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e econômica.

Entretanto, a análise aprofundada do cenário processual revela a procedência dos argumentos defensivos quanto à fragilidade da contemporaneidade. Os atos mais robustos de materialidade imputados ao paciente datam de 2022, não tendo sido apresentados fatos novos ou condutas recentes que indicassem a permanência da reiteração delitiva imediata até a decretação da prisão em novembro de 2025.

Desse modo, a prisão cautelar não pode servir como resposta punitiva tardia a fatos pretéritos sem a demonstração de risco atual.

Ademais, as buscas e apreensões já foram efetivadas, com o recolhimento de aparelhos eletrônicos e documentos contábeis, e os ativos financeiros encontram-se bloqueados judicialmente até o limite do prejuízo estimado. Tais circunstâncias esvaziam o risco de que o paciente, em liberdade, possa interferir na instrução ou na higidez da prova técnica. A manutenção da custódia diante do pedido ministerial de prorrogação do prazo investigatório (ID 87640191) configuraria alongamento excessivo e violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, embora a gravidade dos fatos seja inegável, o ordenamento jurídico privilegia o binômio adequação-necessidade, sendo a prisão preventiva a
ultima ratio
. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e residência fixa) reforçam a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, que se mostram suficientes para neutralizar o risco de continuidade delitiva.

De toda sorte, a revogação da prisão preventiva não significou a liberação incondicional do paciente. Reconhecendo que a gravidade dos fatos e a complexidade do esquema criminoso ainda demandavam acautelamento, a decisão liminar, de forma prudente e equilibrada, substituiu a prisão por um robusto conjunto de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Tais medidas, analisadas em conjunto, mostram-se perfeitamente adequadas e suficientes para mitigar os riscos que justificavam a custódia. A proibição de contato com os demais investigados e a proibição de acesso às sedes das empresas envolvidas visam a garantir a higidez da instrução criminal, impedindo a combinação de versões ou a destruição de provas. O recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica asseguram a permanência do paciente no distrito da culpa e facilitam a fiscalização estatal. A proibição de se ausentar do país e a entrega do passaporte servem para garantir a aplicação da lei penal.

De especial relevância é a suspensão do exercício de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira no setor cafeeiro (art. 319, VI, do CPP). Essa medida atinge diretamente o núcleo do
modus operandi
da suposta organização criminosa, impedindo que o paciente utilize sua expertise e suas conexões para, em tese, continuar praticando as fraudes fiscais investigadas. Trata-se de uma cautelar de alta eficácia para estancar o risco à ordem econômica e tributária. Por fim, a fiança no valor de R$ 50.000,00 funciona como um vínculo processual e um desincentivo ao descumprimento das demais obrigações.

Aliado a tudo que foi dito, desde a concessão da liminar, não há nos autos qualquer notícia de descumprimento das rigorosas condições impostas. O paciente efetuou o recolhimento da vultosa fiança e vem se submetendo ao monitoramento eletrônico, demonstrando intenção de colaborar com a justiça.
Portanto, o cenário atual confirma o acerto da decisão liminar. A prisão preventiva, naquele momento, tornou-se desproporcional, mas a liberdade plena seria temerária. A solução intermediária, com a imposição de múltiplas e eficazes medidas cautelares, mostrou-se a mais adequada ao binômio necessidade-adequação, em conformidade com o espírito da Lei nº 12.403/2011, que consagrou a prisão preventiva como
ultima ratio
.

À luz do exposto, em consonância com os fundamentos da decisão liminar, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida para ratificá-la em sua integralidade.

Posto isso,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
h
abeas
c
orpus
em favor de
DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS
, para o fim de
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 17637855, mantendo a revogação da sua prisão preventiva e a sua substituição pelas medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.